Tribunal: TJMT
Processo: 1020538-65.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020538-65.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Furto Qualificado, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MANOEL OURIVES CHAGAS MATTI - CPF: 018.830.121-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ DA SILVA - CPF: 006.911.011-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO CESAR DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITORIA ALVES DA CRUZ - CPF: 011.883.411-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), ALESSANDRO ROBERTO GORRE NASCIMENTO (VÍTIMA), ROSINEIDE DE OLIVEIRA REIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU A AÇÃO MANDAMENTAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL – MANDADO DE SEGURANÇA
– FURTO QUALIFICADO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO MÍNIMA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO PARCIAL DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICIATO – REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS –
SEGURANÇA DENEGADA
.

I
. Caso em exame

A autoridade impetrada indeferiu o pedido de revogação parcial do recebimento da denúncia, bem como determinou novas vistas ao Ministério Público para que empreenda diligências cabíveis para a identificação dos acusados, ou para que manifeste acerca da necessidade de citação dos réus por edital, ou, ainda, para que requisite diretamente a autoridade policial a implementação de diligências.

II. Questão em discussão

Possibilidade de revogação parcial da decisão que recebeu a denuncia em relação a acusados que não possuem qualificação completa.

III. Razões de decidir

A autoridade judicial não poderia revogar ou rejeitar a denúncia após o ato confirmatório do próprio Ministério Público, em observância ao artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, recebida a denúncia, essa decisão não é passível de revogação.

"
A manifestação do Juiz que recebe a denúncia é interlocutória, possuindo, portanto, cunho decisório
. Dessa forma, não sendo um despacho de mero expediente,
não pode ser alterada ou modificada, sob pena de possibilitar a ocorrência de nulidade absoluta
. A referida preclusão pro judicato assemelha-se à coisa julgada formal, existindo entre elas apenas uma distinção quanto ao grau de intensidade"
(TACrimSP, Correição Parcial n. 1.013.253, 12." Câm., Rel. Juiz Junqueira Sangirardi, RT, 732/652)

IV. Dispositivo e tese

DENEGO A SEGURANÇA
almejada pelo impetrante.

Tese de julgamento
:
Depois de recebida a exordial acusatória, oportunidade em que feita a verificação da admissibilidade da persecução criminal, não se afigura legítima a posterior retratação, pelo magistrado, da decisão que inicialmente acolheu a acusação, visto que não é possível reexaminar questão já decidida anteriormente, em razão da preclusão pro judicato.

Dispositivos relevantes citados:

Artigos 41, 259 e 395 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(TACrimSP, Correição Parcial n. 1.013.253, 12." Câm., Rel. Juiz Junqueira Sangirardi, RT, 732/652).

(RT, 561/372).

(TJ-MT - Recurso em Sentido Estrito: 0002043- 49.2013.8.11.0008, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
Ministério Público
, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos processuais nº 1002988-61.2023.8.11.0010.

Nas razões da ação mandamental, narrou-se, em síntese, que ajuizada ação penal em face de Manoel Ourives Chagas Matti, Everton Alves, Edson Luiz da Silva, Éric de Tal, Túlio César de Tal e Vitória Alves da Cruz, que apura a prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, incisos I e IV, artigo 288 e artigo 340, todos do Código Penal.

Asseverou que houve o recebimento da denúncia e o desmembramento do feito em relação aos réus Everton Alves, Túlio César de Tal e Éric de Tal.

Afirmou que foi indevido o recebimento da denúncia em face de Everton Alves, Túlio César de Tal e Éric de Tal, devendo este ato ser revogado, pois na exordial acusatória não consta qualificação mínima dos suspeitos mencionados, obstando, assim, o prosseguimento do feito.

Alegou que o órgão Ministerial requereu a revogação parcial da decisão que recebeu a denúncia em face de “Everton Alves”, “Túlio César de Tal” e “Éric de Tal”, por falta de elementos mínimos de identificação, bem como fosse procedida a alteração do cadastro do presente feito para a classe “Inquérito Policial”, com a posterior baixa dos autos à Delegacia de Polícia Civil de Jaciara, a fim de prosseguir com as investigações para identificação dos suspeitos. Contudo, a autoridade impetrada entendeu pela manutenção da ação penal, bem como determinando novas vistas ao Ministério Público para que empreenda diligências cabíveis para a identificação dos acusados, ou para que manifeste acerca da necessidade de citação dos réus por edital, ou, ainda, para que requisite diretamente a autoridade policial a implementação de diligências, contrariando o requerimento ministerial.

Aduziu que nos termos do artigo 41, do Código de Processo Penal, são requisitos da denúncia: (I) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; (II) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; (III) a classificação do crime; e (IV) o rol de testemunhas, se necessário. Ainda, que qualificação dos denunciados, a peça acusatória restou instruída com os perfis dos acusados na rede social “Facebook”.

Afirmou que mesmo após desmembrado o processo, não foi possível proceder com a devida identificação dos réus “Everton Alves, Éric de Tal e Túlio César de Tal”, obstando, assim, o prosseguimento do feito, razão pela qual foi requerida a revogação parcial da decisão que recebeu a denúncia.

Asseverou que
“A denúncia não contém a qualificação dos réus, nem esclarecimentos pelos quais se possa identificá-los, também não há elementos sobre suas identidades físicas. Além disso, os nomes "Tulio Cesar", “Everton Alves” e “Eric Silva”, que aparece no perfil da rede social, podem não serem verdadeiros...”
(
sic
), assim estando ausentes as condições do artigo 41 do Código de Processo Penal, o juiz deveria rejeitar a denúncia.

Assim, requereu a concessão da medida, inclusive liminarmente, visando suspender a ação penal n. 1002988-61.2023.8.11.0010, uma vez que o juízo recebeu a denúncia em face de réus não identificados e, posteriormente, decidiu por não acolher o pedido de revogação parcial da decisão. No mérito, a anulação da decisão que recebeu a denúncia em face de “Everton Alves”, “Túlio César de Tal” e “Éric de Tal”, por falta de elementos mínimos de identificação (id. 229189669).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, consoante decisão de id. 230755651.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas id. 231338671.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da segurança (id. 234751197), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Mandado de Segurança:
Busca-se deferimento do pedido liminar, para o fim de suspender a ação penal n. 1002988-61.2023.8.11.0010, uma vez que o juízo recebeu a denúncia em face de réus não identificados, sendo inepta (ausência dos requisitos do art. 41 da Lei de Ritos Penais), e, posteriormente, decidiu por não acolher o pedido de revogação parcial da decisão, formulado pelo impetrante –
Liminar indeferida
– Decisum digladiado carece de ilegalidade a ser sanada - Juízo impetrado, de forma fundamentada, indeferiu a súplica do membro ministerial, ora impetrante, vez que operada a preclusão pro judicato, ao que agregou que a exordial acusatória está consubstanciada com documentos alicerces de identificação físicas dos réus, como fotografias e perfis dos acusados na rede social Facebooks, permitindo a realização de novas diligências com o objetivo de identificá-los e qualificá-los, inclusive por meio de expedientes dirigidos ao gestores da referida rede social no âmbito nacional - Não há nenhuma nulidade a ser declarada, haja vista que do exame das informações expostas na peça acusatória (fotografias, perfis em redes sociais, rol de testemunhas e circunstâncias dos crimes), vêse que os requisitos do art. 41 do CPP estão preenchidos - Não restaram demonstradas, no caso em apreço, as hipóteses de rejeição, previstas no art. 395 do mesmo diploma legal - As condutas criminosas, com todas as suas circunstâncias, supostamente praticadas pelos réus Everton Alves, vulgo “Bambam”, “Túlio César de tal”, “Éric de tal” e demais corréus, estão devidamente descritas na denúncia, enquadrando-se aos tipos penais expressos na exordial (art. 155, §4°, inc. I e IV, art. 288 e art. 340, do CP) - A exordial acusatória descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência dos crimes, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, sustentando o envolvimento dos implicados com elementos indiciários suficientes para a deflagração da ação penal -
Pela denegação da ação mandamental
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de mandado de segurança, impetrado pelo
Ministério Público Estadual
, contra ato praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, sustentando a ilegalidade da decisão proferida nos autos da ação penal nº 1002988-61.2023.8.11.0010, que deixou de acolher o pleito ministerial de revogação da decisão que recebeu a denúncia em face de “Everton Alves”, “Túlio César de tal” e “Éric de tal”, por falta de elementos mínimos de identificação, sendo a peça acusatória vestibular, portanto, inepta.

O impetrante sustentou que
“(...) foi indevido o recebimento da denúncia em face de Everton Alves, Túlio César de Tal e Éric de Tal, devendo este ato ser revogado, pois na exordial acusatória não consta qualificação mínima dos suspeitos mencionados, obstando, assim, o prosseguimento do feito (...).”
.

Ainda, que
“(...) mesmo após desmembrado o processo, não foi possível proceder com a devida identificação dos réus “Everton Alves, Éric de Tal e Túlio César de Tal”, obstando, assim, o prosseguimento do feito, razão pela qual foi requerida a revogação parcial da decisão que recebeu a denúncia.”
.

Por fim, ressaltou, que
“(...) “A denúncia não contém a qualificação dos réus, nem esclarecimentos pelos quais se possa identificá-los, também não há elementos sobre suas identidades físicas. Além disso, os nomes "Tulio Cesar", “Everton Alves” e “Eric Silva”, que aparece no perfil da rede social, podem não serem verdadeiros...”
(
sic
), assim estando ausentes as condições do artigo 41 do Código de Processo Penal, o juiz deveria rejeitar a denúncia.

Neste contexto,
o impetrante busca a anulação da decisão que recebeu a denúncia em face de “Everton Alves”, “Túlio César de Tal” e “Éric de Tal”, por falta de elementos mínimos de identificação, tornando a denúncia inepta, diante do não preenchimento dos requisitos constantes do artigo 41 da Lei Adjetiva Penal.

Pois bem.

Passo a um breve introito dos fatos, a denúncia foi oferecida 16 de setembro de 2019, perante a autoridade judicial da Comarca de Sonora/MS, pelo Órgão Ministerial do Estado do Mato Grosso do Sul,
in litteris
:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no art. 129, I, da Constituição Federal, e art. 41 do Código de Processo Penal, vem à presença de Vossa Excelência oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de:

MANOEL OURIVES CHAGAS MATTI, brasileiro, motorista (transporte rodoviários), convivente, portador do RG nº 18545840 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 018.830.121-63, nascido em 24/02/1994, natural de Várzea Grande-MT, filho de Manoel Seriam Ourives Matti e Edylaine Chagas Pereira, residente na Avenida Ari Peres Barreto, nº 2.475, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande-MT, telefone (65) 99645-1021, atualmente preso na Delegacia de Polícia Civil de Sonora-MS;

EDSON LUIZ DA SILVA, vulgo ‘Nené’, brasileiro, separado, inscrito no CPF sob o nº 006.911.011-59, nascido aos 14/04/1985, filho de Odete dos Santos e Silva, residente na Rua das Andorinhas, n. 07, quadra 25, bairro Hélio Ponce de Arruda, na cidade de Várzea Grande/MT;

EVERTON ALVES, vulgo ‘Bambam’, qualificação completa desconhecida, localizado na rede social ‘Facebook’ com o seguinte usuário ‘Everton Alves’, onde aparece dentro de um veículo, aparentemente sem camiseta e de óculos, possui barba, cabelo preto curto com topete, olhos pretos, em uma das fotos postadas consta o apelido ‘Bam’, aparentemente reside em São Paulo (foto será anexada na cota);

TÚLIO CÉSAR DE TAL, qualificação desconhecida, localizado na rede social ‘Facebook com o seguinte usuário ‘Túlio César’, onde aparece dentro de um veículo, com camiseta vermelha, barba raspada, cabelo preto curto, olhos castanhos, aparentemente reside na cidade de Várzea Grande ou Cuiabá/MT (foto será anexada na cota)

ÉRIC de tal, QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA, LOCALIZADO NA REDE SOCIAL ‘Facebook’ com o seguinte usurário ‘Eric Silva’, onde aparece dentro de um veículo, com camiseta azul, acompanhado da esposa Simiony Bezerra e da filha, possui barba, cabelo preto curto, olhos castanhos, aparentemente reside na cidade de Várzea Grande/MT (foto será anexada na cota);

VITÓRIA ALVES DA CRUZ, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 001.883.411-89, nascida aos 27/07/2000, filha de Sheila Teixeira Alves, residente na Rua Professor João Gomes M. Sobrinho, n. 840, Bairro Lixeira, ou Rua 4 14, ambos em Cuiabá, telefone (65) 3694-6613;

Pelo cometimento doas seguintes fatos delituosos:...”
(id. 229189682, p. 7/11)

A autoridade judicial da Vara Única da Comarca de Sonora/MS, em 19 de setembro de 2019 se declarou incompetente para processar e julgar o feito, em razão do crime ter sido cometido na Comarca de Jaciara, determinando a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Jaciara/MT (id. 229189682, p. 100/101).

Os autos foram recebidos pela autoridade judicial impetrada (3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT), em 24 de setembro de 2019, sendo encaminhado ao Ministério Público (id. 229189682, p. 112).

O Presentante do Ministério Público após vista dos autos assim se manifestou:

“
MM Juiz,

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de Manoel Ourives Chagas Matti, Edson Luiz da Silva, Everton Alves, Túlio César de tal, Éric de tal e Vitória Alves da Cruz, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, inciso I e IV, art. 288 e art. 340, todos do Código Penal.

Após o declínio de competência a este r. juízo, a defesa do denunciado Manoel formulou pedido de revogação de prisão preventiva, aduzindo, em síntese, não estarem presentes os requisitos da prisão cautelar.

Após, foram concedidas vistas dos autos a este Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inicialmente, o Ministério Público manifesta ciência quanto ao declínio de competência, eis que, de fato, o crime de furto qualificado consumou-se nesta comarca de Jaciara1 , conforme se depreende da exordial acusatória, que foi instruída pelo caderno policial.
Assim, ratificamos todos os termos da denúncia, requerendo, desde já, o seu recebimento.

Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, temos que não merece guarida.

Com efeito, a recentíssima decisão (06/09/2019) que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 80/83), encontra-se muito bem fundamentada, justificando adequada e necessária decretação da medida extrema.

Como bem delineado, o requerente, em conjunto com seus comparsas, premeditou o crime, atuando com frieza ao tentar enganar os agentes da lei comunicando falsamente a prática de um crime que, em verdade, ele mesmo havia cometido, o que demonstra sua audácia e a gravidade concreta da conduta.

Assim, sem a presença de qualquer fato novo, posto que a instrução criminal sequer teve início, e, portanto, os elementos probatórios que esse r. juízo dispõe no momento são exatamente os mesmos que foram apresentados quando da audiência de custódia, não é prudente revogar a prisão preventiva nesse momento, sob pena de se perder o sentido da decisão decretada recentemente.

Demais disso, conquanto o peticionário alegue possuir trabalho e residência fixa, ressalta-se que consoante entendimento já pacificado na Corte do Superior Tribunal de Justiça Superior, bem como no Pretório Excelso, as condições subjetivas favoráveis do requerente, tais como profissão definida e residência fixa, por si só, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela.

Desta feita, presentes, ainda, os motivos que ensejaram o decreto prisional, a segregação cautelar é medida impositiva.

Ex Positis, o Ministério Público, por intermédio do seu agente signatário,
requer
:

a) Seja recebida a denúncia, citando-se os denunciados para, querendo, apresentarem defesa, prosseguindo-se nos ulteriores termos até a sentença final
;

b) Seja INDEFERIDO o pedido de revogação de preventiva.

Jaciara/MT, 30 de setembro de 2019.

FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA

PROMOTOR DE JUSTIÇA”
(id. 229189682, p. 140/142).

A autoridade judicial recebeu a denúncia em
08 de outubro de 2019
,
in verbis
:

“Vistos.

Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público Estadual em face de MANOEL OURIVES CHAGAS MATTI, EVERTON ALVES, EDSON LUIZ DA SILVA, ÉRIC DE TAL, TÚLIO CÉSAR DE TAL e VITÓRIA ALVES DA CRUZ, pelo crime previsto no artigo 155, §4°, incisos I e IV, artigo 288 e artigo 340, todos do Código Penal.

Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos e para todos os efeitos
.

Citem-se os réus para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP).

Consigne-se no mandado que, na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegarem tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A).

Deverão os réus serem indagados se possuem condições de constituir advogado nos autos, ou se pretendem a nomeação de advogado dativo. Devem ser advertidos, ainda, que, não apresentada à resposta no prazo legal, será nomeado defensor para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2º). Fica desde já nomeada a Defensora Pública atuante nesta Comarca quando os acusados afirmarem não possuírem condições para contratarem um advogado e/ou quando deixar transcorrer o prazo legal sem se manifestar.

Apresentada a defesa, tornem imediatamente conclusos para análise das circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).

Proceda-se a secretaria com o cumprimento do requerido na cota Ministerial.

Verifica-se que a defesa de MANOEL OURIVES CHAGAS MATTI apresentou pedido de revogação de sua prisão preventiva (ref. 07), tendo o Ministério Público ratificado à denúncia apresentada nos autos, bem como manifestado contrário ao pedido de revogação (ref. 09)...”
(id. 229189682, p. 144).

Em 14 de outubro de 2019 foi certificado que
“em cumprimento a decisão Ref. 12, em pesquisa aos autos, pude verificar que os Denunciados TÚLIO CESAR DE TAL, EVERTONS ALVES e ÉRIC DE TAL, não consta endereço nos autos, ficando assim prejudicado sua citação. É o que me cumpre certificar.”
(id. 229189682, p. 146).

Os autos permaneceram até 14 de julho de 2021 cumprindo as determinações de citação dos acusados e apresentação de resposta a acusação, quando a autoridade judicial determina expedição de ofício à Delegacia de Polícia de Sonora/MS, solicitando informações quanto a qualificação dos acusados Everton Alves, Túlio César de Tal e Éric de Tal,
in verbis
:

“Vistos.

Defiro os pedidos formulados pelo Ministério Público (ref. 86), a fim de ser realizada a citação da acusada VITÓRIA ALVES DA CRUZ nos endereços apresentados nos autos pelo parquet e realizada a intimação da defesa do réu EDSON LUIZ DA SILVA para apresentar sua resposta a acusação, no prazo de legal.

Em caso de inércia da defesa técnica do réu EDSON LUIZ DA SILVA, intime-se o acusado pessoalmente para constituir novo causídico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de na inércia, a nomeação recair sob a Defensoria Pública Estadual.

Por fim,
determino que seja expedido ofício à Delegacia de Polícia de Sonora/MS, solicitando informações quanto a qualificação dos réus EVERTON ALVES, TÚLIO CÉSAR DE TAL e ÉRIC DE TAL, uma vez que os dados apresentados nos autos são insuficientes para realização de consulta de endereço nos sistemas disponíveis para tanto
.

Às providências.”
(id. 229189682, p. 435).

Posteriormente foi certificado nos autos que não houve resposta da Delegacia da Polícia Civil de Sonora/MS:

“...
Certifico ainda que foi oficiado à Delegacia de Polícia de Sonora-MS, solicitando informações quanto a qualificação dos réus EVERTON ALVES, TÚLIO CÉSAR DE TAL e ÉRIC DE TAL, conforme se vê na ref. 95,
no entanto não houve resposta, até o presente momento
.

Certifico ainda que, devido a migração dos autos para o PJE, procedo a intimação da Defensoria Pública para apresentação da resposta à acusação referente a acusada VITÓRIA, bem como reitero o ofício à Delegacia de Polícia de Sonora-MS, e procedo a intimação da defesa do réu EDSON LUIZ DA SILVA para apresentar sua resposta a acusação, no prazo de legal. É o que me cumpre certificar...”
(id. 229189682, p. 450).

Em 21 de julho de 2022, novamente certificado nos autos que não houve resposta da Delegacia da Polícia Civil de Sonora/MS:

“...
Certifico ainda que foi oficiado à Delegacia de Polícia de Sonora-MS, solicitando informações quanto a qualificação dos réus EVERTON ALVES, TÚLIO CÉSAR DE TAL e ÉRIC DE TAL, na ref. 95 (Apolo) , reiterado em 09.06.2022,
no entanto não houve resposta, até o presente momento
...”
(id. 229189682, p. 458).

Igualmente em 01 de fevereiro de 2023:

“...Certifico ainda que, até a presente data não houve resposta da Delegacia de Polícia Civil de Sonora-MS, quanto a qualificação dos réus EVERTON ALVES, TÚLIO CÉSAR DE TAL e ÉRIC DE TAL, sendo que já foi reiterado o pedido por duas vezes.

Certifico ainda mais que, diante do exposto, abro vista ao Ministério Público para manifestação. É o que me cumpre certificar...”
(id. 229189682, p. 468).

O Ministério Público atuante na Comarca de Jaciara/MT requereu o desmembramento dos autos em relação ao acusados Everton Alves, Túlio César de Tal e Éric de Tal e o prosseguimento da instrução processual em relação aos acusados Manoel Ourives Chagas Matti, Vitória Alves da Cruz e Edson Luiz da Silva,
in verbis
:

“Compulsando os autos, verifica-se que tentada a intimação do acusado está restou infrutífera, vez que não foi localizado no endereço declinado por ele no ID 72800892 - Pág. 297.

Destarte, com intuito de localizar outro endereço esta Promotoria de Justiça realizou buscas nos sistemas credenciados (PAI, SEFAZ, SIMP), mas não obteve êxito em localizar o possível paradeiro do denunciado.

Sem delongas, considerando que foram esgotados os meios de localização do denunciado, bem como, que o mesmo foi devidamente citado e deixou de apresentar resposta à acusação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer seja nomeada a Defensoria Pública para representar o réu EDSON LUIZ DA SILVA.

Por fim,
considerando que a qualificação dos réus EVERTON ALVES, TÚLIO CÉSAR DE TAL e ÉRIC DE TAL permanece desconhecida, bem como que os demais réus já foram citados e apresentaram resposta à acusação,
o Ministério Público requer o desmembramento dos autos e prosseguimento da instrução processual quanto aos acusados
Manoel Ourives Chagas Matti, Vitória Alves da Cruz e Edson Luiz da Silva
...”
(id. 229189682, p. 470/471).

A autoridade judicial em 19 de junho de 2023
determinou o desmembramento
do processo em relação ao acusados Everton Alves, Túlio César de Tal e Éric de Tal,
in verbis
:

“Vistos.

Defiro o pleito Ministerial formulado nos autos (Id. Num. 110688190).

Nomeio o Defensor Público atuante nesta Comarca para representar o acusado EDSON LUIZ DA SILVA, o qual foi devidamente citado e deixou de apresentar resposta à acusação.

Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal, determino o desmembramento do processo em relação aos acusados EVERTON ALVES, TÚLIO CÉSAR DE TAL e ÉRIC DE TAL.

Às providências.”
(id. 229189682, p. 472).

Certificado nos autos o desmembramento em relação ao acusados Everton Alves, Túlio César de Tal e Éric de Tal (id. 229189682, p. 476), abriu-se vista ao Ministério Público.

O Presentante do Ministério Público, em 25 de março de 2024, requereu a revogação parcial da decisão que recebeu a denúncia em face de “Everton Alves”, “Túlio César de Tal” e “Éric de Tal”, por falta de elementos mínimos de identificação, bem como procedida a alteração do cadastro do presente feito para a classe “Inquérito Policial”:

“Inicialmente, infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Manoel Ourives Chagas Matti, Everton Alves, Edson Luiz da Silva, Éric de Tal, Túlio César de Tal e Vitória Alves da Cruz.

Posteriormente, houve o recebimento da denúncia e o desmembramento do feito em relação aos réus Everton Alves, Túlio César de Tal e Éric de Tal.

Ocorre que,
em que pese tenha ocorrido indevidamente o recebimento da denúncia em face de Everton Alves, Túlio César de Tal e Éric de Tal, tem-se que tal ato deve ser revogado
. Isso porque, na exordial acusatória não consta qualificação mínima dos suspeitos acima mencionados, obstando, assim, o prosseguimento do feito.

Nesse caso, a autoridade policial deveria ter prosseguido com as investigações, de modo a identificar corretamente os envolvidos, para que então fossem denunciados
.

Ante o exposto, manifesto pela revogação parcial da decisão que recebeu a denúncia em face de “Everton Alves”, “Túlio César de Tal” e “Éric de Tal”, por falta de elementos mínimos de identificação.

Outrossim, requeiro seja procedida a alteração do cadastro do presente feito para a classe “Inquérito Policial”, com a posterior baixa dos autos à Delegacia de Polícia Civil de Jaciara, a fim de prosseguir com as investigações para identificação dos suspeitos
.”
(id. 229189682, p. 480/481)

A autoridade judicial não acolheu a pretensão do Ministério Público, em 12 de abril de 2024, nos seguintes termos:

“Pois bem!
Como se sabe, a decisão que recebe a denúncia é de natureza interlocutória, em que o juiz apenas se limita a analisar a existência de indícios suficientes do fato e sua autoria, sem adentrar ao mérito, de modo que vigora, neste momento, o princípio do in dubio pro societate
.

No caso em análise,
observa-se que o ilustre representante do Ministério Público requereu a revogação parcial da decisão que recebeu a denúncia, por falta de elementos mínimos de identificação dos três acusados mencionados acima
.

Contudo,
o processo caminha para frente
, de modo que o entendimento doutrinário é de que uma eventual decisão que rejeite a denúncia após tê-la recebido será considerada nula, vejamos o que leciona a doutrina:

“Não é possível, pois o juiz estaria concedendo ordem de habeas corpus sobre si mesmo, o que não se admite. Além disso, o processo é uma marcha para a frente, operando-se a preclusão lógica da matéria, com o recebimento da exordial. Caso o juiz rejeite a denúncia após tê-la recebido, essa decisão será nula.”

No mesmo sentido:

“Juiz de Direito não podia rejeitar uma denúncia que já estava recebida. Isso importa tumultuar o processo e conceder recurso não previsto na lei ao despacho de recebimento" (RT, 230 / 146; RTJ, 69/368)”.

De igual forma, reside o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

...

Assim, conforme se observa nos julgados acima
, uma vez manifestado sobre a admissibilidade da acusação, opera-se a preclusão pro judicato, tornando inviável rejeitar a peça acusatória, visto que tal decisão seria eivada de nulidade
.

Ademais,
não vislumbro a possibilidade legal de retornar uma ação penal para a condição de inquérito policial
, de modo que qualquer diligência com vistas à consecução da qualificação ou paradeiro dos réus deve ocorrer durante a ação penal.

Outrossim, ainda que fosse possível rejeitar a denúncia após recebê-la, observa-se que a exordial acusatória apresentada ao ID. n.º 127244167 preenche os requisitos legais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, o qual possui a seguinte disposição: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Com efeito,
nota-se que a peça acusatória apresenta esclarecimentos mínimos pelos quais possa identificar os réus, pois é instruída com fotos e perfis dos acusados na rede social “Facebook”
(ID. n.º 127244167 – págs. 11/12), atendendo, portanto, os requisitos legais.

Deste modo,
DEIXO DE ACOLHER
o pleito Ministerial levado a efeito no ID. n.º 148484486 e DETERMINO novas vistas dos autos ao Ministério Público para que, como titular da ação penal pública, empreenda as diligências cabíveis para a identificação acertada dos acusados e, não conseguindo, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à necessidade de citação dos réus por edital e/ou, voluntariamente, requisite diretamente da autoridade policial a implementação de diligências a fim de melhor identificação dos réus, ou ainda, que seja oficiado os gestores do Facebook no Brasil.

Às providências.”
(id. 229189682, p. 482/485).

Certificado nos autos que
foi aberto vista ao Ministério Público em 15 de abril de 2024, tendo decorrido o prazo em 30 de abril de 2024 (id. 229189682, p. 486).

Desta forma, observa-se que o douto magistrado ao indeferir o pedido do Ministério Público fundamentou na
preclusão
pro judicato
, tornando inviável rejeitar a peça acusatória
, bem como da im
possibilidade legal de retornar uma ação penal para a condição de inquérito policial, de modo que qualquer diligência com vistas à consecução da qualificação ou paradeiro dos réus deve ocorrer durante a ação penal.

Cabe destacar que a autoridade judicial não poderia revogar ou rejeitar a denúncia após o ato confirmatório do próprio Ministério Público, em observância ao artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, recebida a denúncia, essa decisão não é passível de revogação.

Fernando Capez,
in
Curso de Processo Penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p, 163, a respeito do tema, assim se pronuncia:

“Rejeição posterior da denúncia
. Não é possível, pois o juiz estaria concedendo ordem de "habeas corpus" sobre si mesmo, o que não se admite. Além disso, o processo é uma marcha para frente, operando-se a preclusão lógica da matéria, com o recebimento da exordial
. Caso o juiz rejeite a denúncia após tê-la recebido, essa decisão será nula (nesse sentido TRF, 3ª Reg., 1ª T., RHC 97.03.014548-5/SP, rel. Juiz Roberto Haddad, j. 19-8-1997, v. u., DJU, 23 ser. 1997, p. 77261-2).”

No mesmo sentido, Damásio de Jesus,
in
Código de Processo Penal Anotado. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 326, leciona:

“Rejeição posterior da denúncia
: O juiz não pode, depois de receber a denúncia, rejeitá-la
em grau de habeas corpus (TJSP, RCrim 66.033, RT 639/281; STF RTJ 69/367), nem na fase da pronúncia (TJSP, Rcrim 66.033, RTJSP 117/430) Vide RT 551/372. Da decisão cabe recurso em sentido estrito (TACrim SP, RT 551/373 e RJTACrim SP 41/407). É possível, contudo, proferir absolvição sumária, nos termos do art. 397 deste Código.”

Ainda:

"
A manifestação do Juiz que recebe a denúncia é interlocutória, possuindo, portanto, cunho decisório
. Dessa forma, não sendo um despacho de mero expediente,
não pode ser alterada ou modificada, sob pena de possibilitar a ocorrência de nulidade absoluta
. A referida preclusão pro judicato assemelha-se à coisa julgada formal, existindo entre elas apenas uma distinção quanto ao grau de intensidade"
(TACrimSP, Correição Parcial n. 1.013.253, 12." Câm., Rel. Juiz Junqueira Sangirardi, RT, 732/652).

"
Uma vez recebida a denúncia, não pode mais ser rejeitada, modificada ou anulada, em primeira instância
. Qualquer equívoco cometido com seu recebimento somente poderá ser corrigido pela instância superior"
(RT, 561/372).

Portanto, o juiz que inova na relação processual, rejeitando ainda que em parte denúncia antes recebida, revê despacho que não comporta reexame. O processo pressupõe, em seu
iter
, a sequencial marcha de atos e de termos, operando-se a todo o tempo a preclusão dos antecedentes. E é a preclusão de uns que viabiliza a realização de outros atos. (Rev. Ministério Público, Rio de Janeiro, 2001 - O juiz pode, recebida a denúncia, alterar o despacho, rejeitando-a, ainda que em parte? - DAMÁSIO E. DE JESUS).

Nessa Egrégia Corte de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – SUSCITADA PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO – PROCEDÊNCIA – DENÚNCIA RECEBIDA – DECISÃO POSTERIOR RETRATANDO O RECEBIMENTO PARA REJEITAR A INICIAL ACUSATÓRIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO PELO MAGISTRADO – EXAURIMENTO DO PODER DECISÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Depois de recebida a exordial acusatória, oportunidade em que feita a verificação da admissibilidade da persecução criminal, não se afigura legítima a posterior retratação, pelo magistrado, da decisão que inicialmente acolheu a acusação, visto que não é possível reexaminar questão já decidida anteriormente, em razão da preclusão pro judicato
.”
(TJ-MT - Recurso em Sentido Estrito: 0002043- 49.2013.8.11.0008, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2018).

Lado outro, conforme transcrito alhures, embora não se tenha a qualificação completa dos acusados está é passível de confirmação, bem como não se necessita a completa qualificação dos acusados para o oferecimento e recebimento da peça acusatória prefacial, nos termos dos artigos 41, 259 e 395 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias,
a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
.

Art. 259.
A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física
. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

Neste contexto, emerge dos autos que não há nenhuma nulidade a ser declarada, pois das informações expostas na peça acusatória (fotografias, perfis em redes sociais, rol de testemunhas e circunstâncias dos crimes), vê-se que os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal estão preenchidos. Por outro lado, não restaram demonstradas, no caso em apreço, as hipóteses de rejeição, previstas no artigo 395 do mesmo diploma legal.

Ainda, as condutas criminosas, com todas as suas circunstâncias, supostamente praticadas pelos réus Everton Alves, vulgo “Bambam”, “Túlio César de tal”, “Éric de tal” e demais corréus, estão devidamente descritas na denúncia (Id. 229189682 - Págs. 8/10), enquadrando-se aos tipos penais expressos na denúncia (art. 155, §4°, inc. I e IV, art. 288 e art. 340, do CP), que descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência dos crimes, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, sustentando o envolvimento dos implicados com elementos indiciários suficientes para a deflagração da ação penal, sendo plenamente possível o prosseguimento do feito, com as informações ali constantes, vez que os pressupostos do artigo 41 do Código de Processo penal se fazem presentes.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PESCA NO PERÍODO DE DEFESO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.

2. Não há falar em inépcia da denúncia ou em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal quando a peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do CPP, trazendo indícios de autoria e materialidade, cuja certeza somente pode ser obtida após regular instrução criminal.

3. Ordem de habeas corpus denegada.
(TRF-4 - HC: 50121088920214040000 - 5012108-89.2021.4.04.0000, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 13/04/2021, SÉTIMA TURMA).

Portanto, conforme a autoridade judicial impetrada, eventuais diligências necessárias para a qualificação ou paradeiro dos réus devem ocorrer durante a ação penal. (Id. 231338676 – Pág. 05).

Do mesmo modo, oportuno destacar que a peça acusatória está munida de informações capazes de permitir a completa identificação e qualificação dos increpados.

Por fim, como bem destacou a autoridade judicial impetrada nas informações
“... o Membro do Ministério Público Estadual ratificou a denúncia anterior em todos os seus termos, não podendo a presente ação penal em curso servir com sucedâneo de inquérito policial,
ao arrepio do devido processo legal, que possui regras próprias positivadas, caminhando o processo sempre para frente
...”
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
denego a segurança
, por não vislumbrar direito líquido e certo do impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025